Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO, ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO DE 2001 E COM QUILOMETRAGEM ALTA. SUPOSTA IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM SETEMBRO DE 2022. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO REALIZADAS EM JUNHO DE 2022. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA INÚTIL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De modo geral e ordinário, o CPC preconiza o emprego da distribuição estática do ônus probatório, havendo possibilidade da imposição excepcional de distribuição dinâmica no caso de previsão legal ou de, a partir de análise casuística, o magistrado entender que há impossibilidade ou excessiva dificuldade para uma das partes em cumprir o encargo ou mesmo maior facilidade de uma das partes em obter prova do fato contrário.
2. No caso concreto, não se vislumbra que a parte ré teria maiores condições de comprovar que o veículo negociado entre as partes não apresentava nenhum vício no momento da tradição, mormente considerando-se o transcurso do tempo, os consertos realizados pelo adquirente após a tradição e anteriormente à identificação do suposto vício redibitório e o fato de se tratar de veículo velho (fabricado em 2001) e com alta quilometragem, além de se tratar de prova de fato negativo.
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
3.1. Na hipótese, considerando-se não haver laudo contemporâneo à identificação do suposto vício redibitório, o transcurso de cerca de 1 ano e meio após tal fato, se tratar de veículo velho e que sofreu intervenções mecânicas após a tradição, não se revela profícua a realização de perícia para a constatação de supostos vícios redibitórios existentes no momento da compra e venda efetuada entre as partes, pois as condições fáticas inerentes àquele momento – e totalmente relevantes para o deslinde da controvérsia – não mais existem e não são passíveis de recuperação.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.